Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-54.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000558-54.2022.8.11.9005.
Agravante: ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que no processo de no 1040090-81.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A Agravante, servidora pública, requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que sua carga horária seja reduzida de 40h semanais para 20h semanais, em vista da necessidade acompanhar seu filho de 10 anos em tratamentos e exames de rotina, uma vez que diagnosticado com Imaturidade Global no Desenvolvimento Neuro Psico Motor CID10 F83, dificuldade Escolar CID10 F81, distúrbio de Linguagem CID10 F80, dificuldade de Controlar a Frustração CID F91.8, alteração genética, cariótipo alterado 46XY del (9) (p22) e alteração na estrutura craniana.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora indeferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
[...]
A redução de jornada sem afetação do subsídio implica, ainda que de forma indireta, em concessão de aumento já que o servidor vai trabalhar menos sem prejuízo à remuneração. Dessa forma incide a vedação do art. 2o -B da Lei 9494/97.[1]
Por fim, quando a possibilidade de redução de jornada de servidores públicos com dependentes portadores de deficiência é de se registrar que ainda não há precedente vinculante sobre o tema, haja vista que no Supremo Tribunal Federal a matéria será examinada no TEMA 1097 da repercussão geral, Vejamos:
Tema 1097 - Título: Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência. (ARE 1.237.867, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
[...]
Assim, apesar da agravante não concordar com o teor da decisão, entendo que houve devida fundamentação para o indeferimento da medida na origem, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator